Tribunal: TJSP
Processo: 1007398-64.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes. Preliminar de ausência de agir afastada. Prestação de serviços de telefonia. Relação de consumo. Serviço público de telefonia que deve ser adequado, eficiente, seguro e quanto aos essenciais, contínuo, nos termos do art. 22 do CDC. Autor que pretende a instalação de telefonia fixa via

Ementa:
TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes. Preliminar de ausência de agir afastada. Prestação de serviços de telefonia. Relação de consumo. Serviço público de telefonia que deve ser adequado, eficiente, seguro e quanto aos essenciais, contínuo, nos termos do art. 22 do CDC. Autor que pretende a instalação de telefonia fixa via cabo. Alegação de inviabilidade técnica pela empresa de telefonia ré, que defende a utilização da tecnologia FWT ("Fixed Wireless Terminal"). Serviço de telefonia essencial. Ré que não desincumbiu de comprovar a inviabilidade técnica alegada, conforme ônus que lhe compete, nos termos do art. 373, II do CPC. Recurso do autor. Danos morais configurados. Danos morais fixados em R$ 5.000,00, que melhor atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Majoração dos honorários. Readequação. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.